Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016314-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (AGRAVADO), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (AGRAVADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016314-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADOS: TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, RENE ADAO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO e AUGUSTO ALVES PINTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS – VIOLAÇÃO AO ART. 870,
CAPUT
, DO CPC – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – REGRA LEGAL EXPRESSA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXEQUENTE – LONGA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CÉLERES E ECONÔMICOS – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 870, caput, do CPC, a avaliação de bens penhorados será feita pelo oficial de justiça, sendo excepcional a nomeação de avaliador, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo.

2. A nomeação de avaliador especializado somente se justifica quando demonstrada a efetiva necessidade de conhecimentos técnicos específicos que ultrapassem a capacidade ordinária do oficial de justiça e desde que o valor da execução comporte tal despesa adicional.

3. A decisão que determina, sem fundamentação específica, a realização de avaliação por perito em vez de oficial de justiça, viola a regra legal expressa contida no art. 870, caput, do CPC e impõe onerosidade desnecessária ao exequente.

4. O prolongado tempo de tramitação do processo - quase três décadas - reforça a necessidade de adoção de procedimentos mais céleres e menos onerosos, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência.

5. Decisão reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0001802-69.1996.8.11.0041
interposta em face de
TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, RENE ADÃO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO e AUGUSTO ALVES PINTO
, que determinou a avaliação do imóvel penhorado por perito avaliador, fixando honorários em R$ 3.500,00, a serem depositados pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola frontalmente o disposto no art. 870, caput, do CPC, que estabelece como regra geral que a avaliação de bens penhorados deve ser realizada por Oficial de Justiça.

Alega que somente em situações excepcionais, quando exigidos conhecimentos técnicos especializados, seria cabível a nomeação de avaliador, o que não se justificaria no caso concreto, uma vez que se trata de imóvel sem qualquer particularidade que demandasse expertise específica.

Acrescenta que a decisão agravada não apresentou fundamentação adequada para afastar a regra geral prevista no mencionado dispositivo legal, limitando-se a nomear perito sem explicitar as razões dessa escolha, mesmo quando questionada em embargos de declaração.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se que a avaliação do imóvel seja realizada por Oficial de Justiça.

A
liminar foi indeferida (ID 288930367).

LÁZARA ALVES PINTO E RENÉ ADÃO ALVES PINTO apresentaram contrarrazões (ID no 290432368), arguindo preliminarmente a ausência de interesse recursal em relação a ambos, uma vez que a decisão agravada não lhes impôs qualquer obrigação ou encargo. No mérito, pelo desprovimento.

A agravada TRANSPORTES NOVA ERA LTDA., embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELOS AGRAVADOS

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelos agravados LÁZARA ALVES PINTO e RENÉ ADÃO ALVES PINTO, verifica-se que não merece acolhimento.

Conforme esclarece a doutrina processualista, não se confunde o interesse recursal com a legitimidade para figurar no polo passivo do recurso.

Na hipótese dos autos, os agravados foram incluídos no polo passivo do agravo por serem executados na ação principal e, consequentemente, partes diretamente interessadas no resultado da controvérsia sobre a forma de avaliação do bem penhorado, ainda que a decisão agravada não lhes tenha imposto obrigação específica.

Ademais, a própria inclusão dos agravados no feito recursal, com oportunidade de manifestação, decorre do princípio do contraditório, positivado no art. 9o do CPC, de modo que não há como acolher a arguição preliminar de ausência de interesse recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

O art. 870,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
a avaliação será feita pelo oficial de justiça"
. Esta é a regra geral, clara e objetiva, estabelecida pelo legislador. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê uma
exceção
, autorizando que "
se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador
".

A interpretação sistemática desse dispositivo não deixa dúvidas de que a avaliação por perito configura exceção à regra geral, somente aplicável quando cumulativamente presentes dois requisitos: (i) a necessidade de conhecimentos especializados que extrapolem a capacidade ordinária do oficial de justiça; e (ii) a compatibilidade do valor da execução com os honorários periciais.

No caso em análise, a decisão agravada determinou a nomeação de perito avaliador sem demonstrar a presença dos requisitos legais autorizadores da exceção. Não há na decisão agravada qualquer fundamento que indique a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a avaliação do imóvel em questão.

Embora o valor da execução seja expressivo (superior a R$ 15 milhões), esse fato, por si só, não justifica o afastamento da regra legal. Pelo contrário, o elevado valor da execução deveria reforçar a necessidade de observância estrita do procedimento legal estabelecido, em respeito ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem confirmado que a avaliação por oficial de justiça é a regra, sendo excepcional a nomeação de perito avaliador:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU AGRONOMIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . É admitida a avaliação de bem imóvel levado à hasta pública realizada por oficial de justiça, uma vez que tal avaliação não se restringe às áreas de arquitetura, engenharia ou agronomia.Precedentes. 2. O Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos e concluiu pela prescindibilidade de nova avaliação do imóvel . A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1004191 SP 2016/0279252-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - - EXECUÇÃO - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO - IMPOSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - DESNECESSIDADE - AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que que a nomeação de perito para avaliação de bem imóvel não se restringe às áreas de conhecimento de arquitetura, engenharia ou agronomia . Precedentes: AgRg no Ag 1382226/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje de 29/06/2012; REsp 130.790/RS, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 13/09/1999. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 1274187 MG 2011/0190073-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENGENHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM A AVALIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. A DETERMINAÇÃO DO VALOR DE UM IMÓVEL NÃO SE RESTRINGE ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO. PRECEDENTES. 1. No caso em concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de realização de nova perícia, mantendo o valor da última avaliação, uma vez que a recorrente não apresentou quaisquer elementos de prova que desabonassem a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, a qual foi corroborada por pareceres técnicos de empresas especializadas no ramo. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, ressalte-se que a determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, via de regra, ser aferida por outros profissionais. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1332564/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

Ademais, um aspecto de especial relevância no presente caso é o fato de o processo tramitar há quase três décadas, desde 1996. Esta circunstância particular reforça ainda mais a necessidade de adoção de procedimentos mais céleres, práticos e econômicos, em consonância com os princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da eficiência (art. 8o, CPC).

Deveras, a nomeação de perito, além de representar custo adicional desnecessário, introduz mais uma etapa procedimental em um feito já excessivamente prolongado no tempo, contribuindo para a perpetuação da prestação jurisdicional, quando a realização da avaliação por oficial de justiça representaria solução mais imediata e adequada aos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso, para determinar que a avaliação do imóvel penhorado seja realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 870, caput, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025